Tribunal: TJDFT
Processo: 0744715-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0744715-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: ADRIANO MARTINS RABELO MACEDO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de revisão criminal, endereçada a este egrégio Tribunal de Justiça, formulada de próprio punho por ADRIANO MARTINS RABELO MACEDO, em que requer, em síntese, que a condenação havida nos autos da ação penal n. 0007871-58.2018.8.07.0009, pelo delito de latrocínio, seja desclassificada para roubo majorado. Intimada para representar o acusado (ID 52591594), a Defensoria Pública, na petição sob o ID 53596481, narra que o peticionante cumpre pena total de 26 anos de reclusão, atualmente incluso em regime fechado, tendo resgatado, até a data do protocolo da petição (20/11/2023), 1 ano, 5 meses e 22 dias da reprimenda. Afirma que o peticionante não apresentou qualquer prova nova de sua inocência ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. Discorre sobre a materialidade e a autoria, que, como alega, restaram incontroversas nos autos. Salienta que o atual pleito desclassificatório foi objeto de tese defensiva, tendo esta sido expressamente analisada tanto na sentença condenatória quanto em sede recursal, e que o peticionante busca apenas a rediscussão de matéria fática. Afirma que os elementos fáticos narrados pelo sentenciado não são suficientes para configurar as hipóteses de cabimento dispostas no artigo 621 do Código de Processo Penal. Acrescenta que, após o trânsito em julgado da sentença condenatória, não se mostra cabível a aplicação do princípio in dubio pro reo, e que, em caso de dúvida, a revisional deve caminhar para o indeferimento. Quanto à dosimetria, sustenta que esta se encontra em consonância com a legislação vigente e à jurisprudência dominante. Aduz, assim, não ter encontrado fundamento jurídico para complementar o pedido do sentenciado. A manifestação da Defensoria Pública veio, ainda, acompanhada de documentos extraídos do processo originário e do relatório da situação penal executória do requerente e (ID’s 53596482 e 53596483). É o relatório. DECIDO. A presente revisão criminal não merece ser admitida. De início, é importante anotar que a revisão criminal é ação autônoma de impugnação, da competência originária dos Tribunais (ou das Turmas Recursais, em relação aos Juizados), a ser ajuizada após o trânsito em julgado de sentença condenatória ou absolutória imprópria, visando à desconstituição da coisa julgada sempre que a decisão questionada estiver contaminada por vício de procedimento ou de julgamento. Nesse contexto, em observância à segurança jurídica, a coisa julgada somente pode ser afastada por meio da revisão criminal nas situações taxativamente previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal. Além disso, sua fundamentação é vinculada, motivo pelo qual a petição inicial deve se referir necessariamente a uma das hipóteses de cabimento legalmente prevista. Vale conferir, por oportuno, as situações descritas no citado artigo: Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. No caso vertente, a situação retratada pelo requerente não se amolda a qualquer das hipóteses descritas. Requer o peticionante a revisão da ação penal que resultou na condenação, dentre outros delitos, pela prática do crime de latrocínio (objeto da ação penal n. 0007871-58.2018.8.07.0009), a fim de que seja desclassificado para roubo majorado. Ocorre que, à luz das informações fornecidas pela Defesa Técnica, corroboradas pelos documentos acostados ao ID 53596482, inexiste qualquer fundamento jurídico a amparar o pleito do sentenciado. Note-se que a coautoria do requerente relativa à prática do delito de latrocínio está devidamente amparada nas provas produzidas nos autos, as quais se mostram válidas, conforme, aliás, bem pontuou a Defesa Técnica. Denota-se, outrossim, que o apenado não trouxe qualquer nova prova a amparar o pleito revisional, não havendo que se cogitar, no âmbito revisional, de nova imersão nos elementos probatórios produzidos na ação penal. Igualmente, a dosimetria adotada pelo sentenciante encontra-se em consonância com os parâmetros legais e com a jurisprudência consolidada, não se mostrando possível a sua reanálise. Sobre o tema, vale transcrever o seguinte precedente desta egrégia Corte de Justiça: REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO DE MENOR. LESÃO CORPORAL LEVE. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. I - A revisão criminal é ação que objetiva desconstituir decisão condenatória transitada em julgado, subordinada às hipóteses taxativamente enumeradas no art. 621 do CPP, não caracterizando terceira instância de julgamento, com nova oportunidade de reapreciação do acervo probatório já analisado em 1o e 2o Graus. II - A revisão criminal para fins de reexame da dosimetria da pena é excepcional, possível somente quando demonstrada ilegalidade, erro judiciário ou decisão teratológica, nos termos do art. 621, I, do CPP, o que não se observa no caso. III - Revisão criminal julgada improcedente. (Acórdão 1638097, 07286317220228070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Câmara Criminal, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no PJe: 22/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Nessa perspectiva, considerando a impossibilidade de nova avaliação da prova produzida e a revisão da dosimetria para alterar a conclusão do julgado contrária as pretensões do apenado, tem-se que o presente expediente deve ser, de plano, inadmitido. Ante o exposto, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, NEGO SEGUIMENTO à presente revisão criminal, tendo em vista a sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, adotem-se as providências de praxe. Brasília, 28 de novembro de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora